Tribunal: TJDFT
Processo: 0743045-43.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSO CÍVEL. CITAÇÃO POR CARTA PRECATÓRIA. JUNTADA AO PROCESSO. TERMO INICIAL DO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO. REGRA LEGAL OBSERVADA. NULIDADE INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme estabelece o CPC, nos atos de comunicação por carta precatória, a realização da citação deve ser imediatamente informada por meio eletrônico pelo juiz deprecado ao juiz deprecante, para fins de contagem do prazo de defesa (art. 232).
2. Caso o juiz deprecado não preste a informação, o prazo para contestação será contado da juntada da carta precatória ao processo (art. 231, inciso VI).
3. Na questão, observa-se que a carta precatória foi juntada ao processo e que houve o decurso in albis do prazo para apresentação de contestação. Assim, inexiste nulidade processual a justificar a cassação da sentença.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.